Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA A EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS. SANADOS EM PARTE OS ERROS DE GRAFIA SUBLINHADOS. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial, incluindo o erro de grafia. Erros de grafia sanados.
2. Os embargos de declaração devem ser parcialmente desprovidos quando as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo a embargante verdadeira revisão do julgamento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.